Tribunal: TJES
Processo: 5000897-39.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000897-39.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: IDELBRANDE SANTOS MEIRA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000897-39.2022.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
IDELBRANDE SANTOS MEIRA

RECORRIDA:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade
.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELO DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES CONTRATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre os descontos indevidos em folha de pagamento de benefício previdenciário da parte autora, advindos de empréstimos consignados não contratados [instrumento nº 625415352 e 629215440], ambos com início em dezembro de 2020. Afirma a parte autora, de modo resumido, ser vítima de fraude e que nunca realizou tais empréstimos consignados junto à ré. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo
que a ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Da preliminar recursal relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica. Desde logo, anota-se não desconhecer, a partir do REsp 1846649/MA, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
” Todavia, não parece ser esta a hipótese dos autos quando se constata
primo icto oculi
a distinção das grafias. Nessa esteira de ideias, não há necessidade de realização de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outros meios probantes, especialmente pelo exame da prova documental. Há discrepância das assinaturas da parte autora quando cotejadas aos documentos juntados aos autos pela mesma (identificação pessoal, procuração e declaração de hipossuficiência) e aqueles anexados pela parte ré (instrumento contratual). É possível concluir, sem maior esforço, pela existência de sinais grafotécnicos absolutamente distintos, o que admite a presunção de ocorrência da fraude. Prescindibilidade de realização de prova pericial. Rejeição da preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada nas razões recursais.

(4).
A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação, bem como a devolução do valor descontado indevidamente de seu benefício previdenciário,
in verbis
:
“[...] No caso dos autos, observa-se que o banco demandado não apresenta prova da autenticidade dos contratos questionados pelo autor, os quais possuem claras inconsistências, além de terem sido lançados no mesmo dia no benefício do requerente. Assim, ressoa devida a declaração de inexistência do empréstimo consignado, com o retorno das partes ao
status quo
, ou seja, devolução da parte autora do valor recebido em sua conta corrente para a requerida e devolução das cobranças exaradas pelo banco, de forma simples. [...]”
No detalhe, a ré apenas anexou, ao longo de suas peças, imagens de telas sistêmicas, como meio de comprovação da realização do empréstimo consignado e a realização de TED. Tais meios de prova são insuficientes para provar que o valor objeto da demanda foi entregue à consumidora, haja vista a não possibilidade de descartar qualquer falha na prestação do serviço e serem produzidas unilateralmente pela ré.

(6).
A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora, conforme dispõe o ato sentencial.

(7).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condena
ção ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)